Tribunal: TJMT
Processo: 0054075-29.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054075-29.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.933.671-15 (EMBARGANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA - DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR – SENTENÇA DA AÇÃO JULGADA ANTERIORMENTE TRANSITADA EM JULGADO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

–

VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –
ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, nos termos do artigo 1022 do CPC, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Embargos rejeitados, acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
MÁRIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS

contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 0054075-29.2013.8.11.0041
, que, por unanimidade, julgou desprovido o recurso, mantendo a sentença de primeiro grau, por entender que a ação proposta apresentou o mesmo objeto da ação n.21420-77.2008.811.0041 (Cód. 350893), processo este que transitou em julgado e foi remetido ao arquivo no ano de 2012, de modo que o objeto da presente demanda, qual seja, o restabelecimento dos proventos de aposentadoria do requerente, está acobertado pelo manto da coisa julgada.

O embargante defende em suas razões que houve omissão e contradição no acórdão, vez que não analisou questões que estão estampadas no recurso de apelação, haja vista que, conforme consta o processo que tramitou perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, sob o código no 350893, o pedido discutido nesse referido processo não se refere ao pedido de mérito deste recurso de apelação, mas tão somente o pedido liminar.

Defende que os pedidos formulados na presente demanda são diferentes, tendo em vista que não está se discutindo as ilegalidades praticadas pela administração, mas tão somente, o reconhecimento do seu direito expressamente garantido por lei, qual seja, a aposentadoria especial por ter contribuído de forma efetiva por mais de 30 anos, de acordo com o Estatuto dos Servidores Militares do Estado de Mato Grosso.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões e contradições constantes no acórdão ora embargado, requerendo seja lhe atribuído efeitos infringentes, de forma que o acórdão seja retificado, determinando o restabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria do embargante de forma definitiva, sem nenhum prejuízo do valor correspondente ao benefício, bem como o pagamento das parcelas que deixou de receber nos últimos 05 (cinco) anos, acrescidos de juros e correção na forma da lei [id.85675464 – pág. 01 à 19].

O embargado manifestou no feito, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração [id.
88648483 – pág. 01 à 03
].

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório,

trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
MÁRIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS

contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 0054075-29.2013.8.11.0041
, que, por unanimidade, julgou desprovido o recurso, mantendo a sentença de primeiro grau, por entender que a ação proposta apresentou o mesmo objeto da ação n.21420-77.2008.811.0041 (Cód. 350893), processo este que transitou em julgado e foi remetido ao arquivo no ano de 2012, de modo que o objeto da presente demanda, qual seja, o restabelecimento dos proventos de aposentadoria do requerente, está acobertado pelo manto da coisa julgada.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA - DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR – SENTENÇA DA AÇÃO JULGADA ANTERIORMENTE TRANSITADA EM JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Opera-se a coisa julgada quando se torna imutável e indiscutível a sentença transitada em julgado, sofrendo efeitos às partes entre as quais é dada, nem beneficiando, nem prejudicando terceiros. É vedada a utilização do mesmo objeto, referente as mesmas partes, de demandas já julgadas e acobertadas pela coisa julgada, como bem se observou no caso concreto. 2. Recurso desprovido, sentença mantida.” [id. 84509473 – pág. 01 à 07].

O embargante aponta omissão e contradição no acórdão sob o argumento de que o referido julgado não analisou questões que estão estampadas no recurso de apelação, haja vista que, conforme consta o processo que tramitou perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, sob o código no 350893, o pedido discutido nesse referido processo não se refere ao pedido de mérito deste recurso de apelação, mas tão somente o pedido liminar.

Em que pese os argumentos expostos pelo embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

É de sabença que opera-se a coisa julgada quando ocorre a tríplice identidade entre os elementos de 02 (duas) ações: partes, causa de pedir e pedido, art. 337, § 20, do CPC.

No caso em tela, 0 autor fez o mesmo pedido nas 02 (duas) ações (restabelecimento de aposentadoria), com base na mesma causa de pedir (ilegalidadedo ato). Logo, resta evidente a ocorrência da coisa julgada.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a reapreciação do mesmo pedido novamente, pois, as questões decididas abrangem o deduzido e o dedutível, nos termos do artigo 508, do CPC: Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se- deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto a rejeição do pedido”.

Assim, não prospera a tese do apelante de que não houve a coisa julgada, em virtude de que na primeira ação teria feito pedido de mérito, pois, conforme o artigo mencionado, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada, incluindo a questão de fato e de direito que poderiam ter sido alegadas pelas partes ou interessados, mas não o foram ,bem como, as questões de fato e de direito que deveriam ter sido examinadas ex ofício pelo juiz, mas não o foram.

No caso, bem registrou o magistrado no sentido de que, “esta ação gira em torno das mesmas partes e do mesmo objeto da ação no 21420-77.2008.811.0041 (Cód. 350893) processo este que transitou em julgado e foi remetido ao arquivo no ano de 2012, de modo que podemos concluir que o objeto da presente demanda, qual seja, o restabelecimento dos proventos de aposentadoria do Requerente, está acobertado pelo manto da coisa julgada.”

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o julgamento desprovido do recurso de apelação, à medida que não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma evidente, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum”.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.”
(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).”

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021